Tribunal: TJDFT
Processo: 0714743-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DA PESSOA NATURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS PELA PARTE RÉ. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA À PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE DA RELAÇÃO. CONTRATAÇÃO POUCO ANTES DA EXTINÃO DA RELAÇÃO CONJUGAL. PRESUNÇÃO EM PROVEITO DA ENTIDADE FAMILIAR. MITIGAÇÃO EM CONSIDEERAÇÃO ÀS PARTICULARIDADES FÁTICAS E PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta em face à sentença que determinou a partilha de empréstimo contraído durante a constância da relação.
A recorrente alegou que a dívida não poderia ser partilhada entre os ex-consortes, ao argumento a contratação ela não se reverteu em prol da entidade família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.Há duas questões em discussão: (i) definir se a dívida deve ser partilhada; e (ii) estabelecer se a gratuidade de justiça deve ser concedida à apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, segundo o novo ordenamento processual, exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (art. 99, § 3o, do CPC) ou comprovação de renda. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício, requisitos que não se mostraram presentes.
Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita do recorrido, porquanto o contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Somado a isso, a recorrente não trouxe qualquer elemento probatório para elidir a presunção.
A dívida contraída durante a união estável presume-se revertida em favor da entidade familiar, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT.
No caso, o empréstimo foi contratado para incrementar a atividade empresarial do ex-varão e através de sua sociedade empresária, quando ainda existia a relação conjugal. Revela-se igualmente relevante, que o negócio jurídico ocorreu pouco antes da extinção do término da união estável. Nesse caso, cabível a mitigação da presunção legal, para determinar o partilhamento da dívida proporcional ao período de convivência das partes, como forma de evitar o enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1.Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A dívida contraída durante a união estável presume-se revertida em favor da entidade familiar e deve ser partilhada, salvo prova em contrário. É possível a mitigação da presunção, quando a dívida é contraída em prol da sociedade empresária do varão e para incrementar a atividade comercial, sendo cabível determinar a divisão das prestações vencidas enquanto existiu a relação conjugal e como forma de evitar o enriquecimento ilícito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o; CPC, art. 373, I; CC, art. 1.725.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.477.937/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2017; TJDFT, Acórdão 1668221, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 02.03.2023.